Tribunal: STF
Processo: HC 50941
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
- Habeas corpus. Réu condenado a três anos e mês de reclusão. Prisão que se prolonga além desse prazo, aguardando o réu o julgamento dos recursos que, sem motivo justificado, por mais de dois anos transitam pelo Tribunal local. Ordem de "habeas corpus" concedida para que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento dos recursos.